Tribunal: TJMT
Processo: 1024598-17.2020.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024598-17.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JEAN CARLOS MARTINS DE MORAIS - CPF: 040.365.591-92 (RECORRENTE), GRACY KELI GOMES DE SOUZA - CPF: 048.249.401-84 (ADVOGADO), JACKELINE FRANCO MORAES - CPF: 024.657.131-40 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição: Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS; 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA; 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. LUCIA PERUFFO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1024598-17.2020.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Editora e Distribuidora Educacional S/A

Recorrido(s):

Jean Carlos Martins de Morais

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de junho de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. MENSALIDADES EM ABERTO. CELEBRAÇÃO DE ACORDO. MANUTENÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO APÓS O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

2. Se o consumidor celebrou acordo com a instituição de ensino, visando a quitação das mensalidades em aberto, entre elas as vencidas em 06/04/2018 (R$ 373,86); 10/04/2018 (R$ 373,86); 10/05/2018 (R$ 373,86) e 15/02/2018 (R$ 373,86), as quais foram disponibilizadas nos órgãos de proteção ao crédito em 15/11/2019, sendo que o pagamento da primeira parcela do acordo, no valor de R$ 150,00 foi efetuada em 27/07/2020, mas até a data de 31/08/2020, os apontamentos ainda persistiam, fato que constitui ato ilícito e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa".

3. A consulta ao Serasa apresentado pelo Requerido não serve para afastar a condenação pela aplicação da sumula 385 do STJ, pois as anotações lá existentes são posteriores as inscrições discutidas nestes autos.

4. Se o “quantum” indenizatório foi fixado dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, rejeita-se a pretensão de redução.

5.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Diante de todo o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida para
DECLARAR
a inexistência dos débitos motivadores dos apontamentos restritivos (relacionados no Id. 38882269 e Id. 38882272), bem como,
DETERMINAR
à Reclamada para promover o cancelamento das anotações no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da presente data. Ademais,
CONDENO
a Reclamada ao pagamento de uma indenização por danos morais ao Reclamante no importe de
R$ 6.000,00
(seis mil reais),

a ser corrigido monetariamente pelo índice INPC, a partir da prolação desta sentença (súmula 362 STJ) e ainda,

acrescido de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, estes contabilizados a partir da citação (artigo 405 do Código Civil), a qual, diante da ausência de AR, considero como sendo a data de ingresso da Reclamada nos autos (18/09/20).”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2021